Tribunal: STF
Processo: Rcl 72718
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Roger Gabriel Flores da Luz contra ato da Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Rosa, pois inobservado o decidido nas ADC´S nº 43, 44 e 54.



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “(...) foi denunciado como incurso no seguinte dispositivo legal: art. 33, caput, da Lei 11.343/06.



     Oferecida e recebida a denúncia, o Reclamante está preso em REGIME FECHADO desde o dia da sua prisão em flagrante – dia 11 de julho de 2024, até a presente data.



     Após a instrução do processo, houve sentença por parte da autoridade Reclamada, sendo o Reclamante condenado a uma pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em REGIME SEMIABERTO, sem conceder o direito de recorrer em liberdade, mesmo considerando o regime de cumprimento de pena imposto, expedindo a Guias de Recolhimento Provisória, sem requerimento da defesa nesse sentido e determinando a compatibilização da prisão provisória com o regime inicial de cumprimento de pena determinado na sentença.”



    Diz tratar-se de indevida antecipação da pena, “uma vez que ainda está pendente de julgamento recurso de apelação”. 



    Ao final, requer,  



    “CONCESSÃO da medida liminar inaudita altera parte; DETERMINAR, a partir do reconhecimento do desrespeito ao decidido com o caráter vinculante pelo E. STF – com força vinculante e efeito erga omnes - nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, a suspensão dos efeitos da decisão especificamente na parte que impediu o Reclamante recorrer em liberdade e impôs a este a execução provisória da pena, e, como consequência, permitir que aguarde em liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória”  



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Demais disso, a petição inicial não indica o valor da causa. 



    É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    Ante o exposto, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente